Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PELA QUAL REDUZIDA A VERBA ALIMENTAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, a qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. Em vista disso, sempre é admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia.
2. Nesta sede e no presente momento, inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: "O requerente demonstrou a inversão do lar de referência da filha G., que passou a morar em sua companhia. Desta forma, evidente a probabilidade do direito do genitor. Quanto ao perigo de dano, este está intrínseco à inversão do lar e, como bem afirmou a nobre promotora de justiça, a 'exoneração da obrigação alimentar devida pelo requerente R. é consequência lógico-jurídica da modificação do endereço de referência do menor, haja vista que este passará a arcar diretamente com a maior parte dos gastos de sustento de sua filha'. Portanto, diante da necessidade de suportar os gastos da filha, demonstrado o perigo de dano". 2.1. "1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado" (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.